Tribunal: TJPA
Processo: 0801458-02.2023.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801458-02.2023.8.14.0049

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DO PARA

APELADO: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA PARAENSE

RELATOR(A):
Juíza Convocada ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA DE EXPANSÃO URBANA, MAS COM DESTINAÇÃO RURAL. INEXISTÊNCIA DE INCIDÊNCIA DE IPTU. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA DESTINAÇÃO ECONÔMICA. PRECEDENTE. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Município de Santa Izabel do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e, em sede de reexame necessário, confirmou sentença que reconheceu a inexigibilidade do IPTU sobre imóvel com destinação rural.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em definir se incide o IPTU sobre imóvel localizado em zona de expansão urbana, mas comprovadamente destinado à atividade rural.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que, mesmo situado em área urbana, o imóvel destinado à exploração rural deve ser tributado pelo ITR, não pelo IPTU.

4. Provas robustas demonstram a destinação rural do imóvel, como a declaração do setor de terras do próprio Município, pagamentos regulares de ITR e documentos da atividade agroindustrial exercida pela cooperativa recorrida.

5. A delimitação legal como área de expansão urbana não afasta a natureza rural do imóvel quando demonstrada sua destinação econômica agrária.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A localização de imóvel em área de expansão urbana não afasta a incidência do ITR quando comprovada a destinação rural do bem.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.112.646/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 10.03.2010.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de primeiro a nove do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente),
Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma
(Relatora) e Célia Regina de Lima Pinheiro (Vogal).

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Juíza Convocada

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. JUÍZA CONVOCADA
ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
(RELATORA):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ contra decisão monocrática da lavra do Juiz Convocado Álvaro José Norat de Vasconcelos constante no id. n.º 27038248, págs. 1/8, que negou provimento ao recurso de apelação cível e, em sede de reexame necessário, confirmou os termos da sentença “
a quo
”.

Em suas razões recusais (id. n.º 28303362, págs. 1/18), o recorrente, Município de Santa Izabel do Pará
, sustenta, em síntese, a legitimidade da cobrança do IPTU sobre o imóvel situado em zona de expansão urbana, com base na Lei Municipal nº 249/2012 e no Código Tributário Municipal (Lei nº 363/2018).

Defende a insuficiência das provas apresentadas pela Cooperativa para descaracterizar a destinação urbana do imóvel, uma vez que a declaração municipal que indicaria caráter rural não teria força probatória absoluta, tampouco se estenderia por múltiplos exercícios.

Fala da inexistência de comprovação inequívoca de que o imóvel era utilizado em atividade rural ou agroindustrial.

Argumenta sobre a natureza declaratória e autodeclarada do recolhimento de ITR não afastaria, por si só, a incidência de IPTU.

Ao final, requer, a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a exigibilidade do crédito tributário de IPTU.

Em contrarrazões (id. n.º 28374733, págs. 1/10), a Cooperativa Agrícola Mista Paraense, sustenta, a validade da declaração emitida pelo próprio Município, via Setor de Terras e Secretaria de Obras, reconhecendo o caráter rural do imóvel.

Defende que a comprovação do uso do imóvel para fins rurais por meio de documentos do CNPJ da cooperativa, recolhimento regular do ITR e fotografias de galpões e silos agrícolas, bem como da ausência de comprovação por parte do Município de que o imóvel estava efetivamente inserido em zona urbana com os requisitos exigidos pelo CTN.

Defende, ainda, a aplicação da jurisprudência do STJ no sentido de que não incide IPTU sobre imóvel urbano com comprovada destinação rural (REsp 1.112.646/SP).

Aduz sobre a ocorrência de litigância de má-fé por parte do Município, que teria ignorado documentos oficiais produzidos por seus próprios órgãos administrativos.

Ao final, pugna pela manutenção da decisão sentença e da decisão monocrática, com aplicação de multa por litigância de má-fé ao recorrente.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. JUÍZA CONVOCADA ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de agravo interno e, não sendo o caso de retratação, coloco o feito para julgamento.

Cuida-se de agravo interno aviado pelo Município de Santa Izabel do Pará contra decisão monocrática da lavra do Juiz Convocado Álvaro José Norat de Vasconcelos constante no id. n.º 27038248, págs. 1/8, que negou provimento ao recurso de apelação cível e, em sede de reexame necessário, confirmou os termos da sentença “
a quo
”.

Após análise dos autos, observa-se que o inconformismo do recorrente não merece prosperar, visto que não logrou trazer nenhum elemento apto a infirmar a conclusão adotada na decisão hostilizada.

O recorrente sustenta que a decisão monocrática merece ser revista, sob o argumento de que o imóvel se encontra inserido em zona de expansão urbana delimitada por lei municipal, o que atrairia, por si só, a incidência do imposto predial e territorial urbano (IPTU), sendo irrelevante a destinação econômica da propriedade.

Analisando esse processado, verifico que a decisão agravada foi proferida com base em jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no julgamento do REsp 1.112.646/SP, que estabeleceu a não incidência de IPTU sobre imóveis situados em zona urbana quando comprovadamente destinados à atividade rural (exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial), hipótese que atrai a incidência do ITR, de competência federal.

No caso em exame, os autos estão suficientemente instruídos com provas que atestam a destinação rural do imóvel, como, a declaração emitida pelo setor de terras e assinada pelo Secretário de Obras do próprio Município de Santa Izabel, reconhecendo a natureza rural da área, comprovantes de pagamento do ITR à Receita Federal desde o exercício de 2018, além de documentos que demonstram a atividade agroindustrial exercida pela Cooperativa Agrícola Mista Paraense, como estatuto social, fotos e relatórios técnicos.

Portanto, a tentativa do agravante de sustentar a incidência do IPTU com base apenas na delimitação legal de área de expansão urbana, desconsiderando o uso efetivo do bem, contraria frontalmente o entendimento consolidado no âmbito do STJ, segundo o qual o critério da destinação econômica do imóvel prevalece sobre o critério topográfico ou cartográfico.

Enfatiza-se que a decisão monocrática que negou provimento à apelação foi clara ao ressaltar que a localização em área de expansão urbana não altera, por si só, a natureza rural do imóvel.

Assim, a decisão agravada encontra-se em perfeita consonância com o entendimento jurisprudencial dominante, bem como com as provas carreadas aos autos, não havendo qualquer vício ou omissão que justifique sua reforma.

Dessa maneira, os fundamentos do agravante não se revelaram suficientes para alteração do que fora antes decidido, reproduzo trecho da decisão ora impugnada e que reflete o que restou anteriormente exposto, “
verbis
”:

“...

A discussão presente nos autos gira em torno da incidência ou não de IPTU sobre o imóvel de propriedade da parte apelada, o qual está situado na ROD. BR 316, SN, KM 41, bairro: Juazeiro, município de Santa Izabel do Pará - PA, CEP 68790-000, com registro imobiliário no Cartório do Único Ofício da Comarca de Santa Izabel do Pará, Livro 2-E, às folhas 168-01F, matrícula no 707.

Os exercícios inscritos em dívida ativa são os referentes aos anos de 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, os quais remontam o valor de R$391.649,06 (trezentos e noventa e um mil e seiscentos e quarenta e nove reais e seis centavos), que está sendo objeto da ação executiva fiscal n.º 0800892-53.2023.8.14.0049).

Com efeito, verifico que a documentação constante nos autos é farta no sentido de que o imóvel nutre a características de rural (ids. 26507116 a 26507126), havendo, inclusive,
“declaração de descaracterização urbana”
,
assinada pelo Secretário de Obras do Município de Santa Izabel
, Sr. Pedro Paulo de Magalhães Bezerra, em 07/02/2022, cujo trecho destaco, id. n.º 26507123, “verbis”:

“...

De acordo com a Lei Municipal n.º 249/2012, de 06 de dezembro de 2012, o imóvel analisado se configura como área rural
, visto que se encontra contemplado dentro da área de abrangência do limite urbano do Município de Santa Izabel do Pará.

...”

Além disso, o fato o simples fato de o imóvel estar supostamente em área de expansão urbana, não o transmuda em imóvel urbano e sim apenas sinaliza que em algum momento poderá a vir a ser de uso urbano, o que não o impede de continuar sendo destinado ao uso rural, conforme restou assentado nesta Corte de Justiça no julgamento do Agravo de Instrumento n.º 0806769-29.2020.8.14.0000, de relatoria da

Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, “verbis”:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806769-29.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: PAULO GUILHERME DANTAS RIBEIRO

AGRAVADO: EQUATORIAL TRANSMISSORA 7 SPE S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERESSE PÚBLICO. NATUREZA DO IMÓVEL. IMÓVEL RURAL. CRITÉRIO DE DESTINAÇÃO DO BEM. PRECEDENTES STJ. PERÍCIA JUDICIAL SATISFATÓRIA. PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL. COMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA. RESOLUÇÃO TJPA Nº 018/2005-GP, ART. 3º. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Agravante, cuja propriedade é afetada pela servidão administrativa para a construção do projeto intitulado "Linha de Transmissão Vila do Conde – Marituba C1, circuito simples", contesta a competência da Vara Agrária para processar o feito originário, sob a alegação de que os imóveis são de natureza urbana;

2. A Lei nº 4.504/64 (Estatuto da Terra) estabelece, para efeitos legais, que imóvel rural é aquele destinado à exploração agrícola, pecuária ou agroindustrial, independentemente de sua localização. O critério da destinação econômica é fundamental para a classificação do bem como urbano ou rural, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça;

3. O laudo pericial presente nos autos de origem, respaldado na legislação e na metodologia científica, concluiu que os imóveis em questão, em razão de sua finalidade, são de natureza rural. Essa conclusão foi ratificada diante da ausência de elementos contestatórios apresentados pelo agravante;

4. Os documentos apresentados pelo Agravante, como o registro de imóveis e a Certidão da Divisão de Obras do Município, não são suficientes para determinar a natureza urbana dos imóveis, uma vez que a mera localização em área de expansão urbana não é determinante para tanto;

5. O simples fato de os imóveis estarem em área de expansão urbana, não os transmudam em imóveis urbanos, somente sinaliza que podem ser, em algum momento, propensos ao uso urbano, o que não obsta que continuem sendo destinados ao uso rural;

6. A questão discutida nos autos atrai a competência da Vara Agrária, uma vez que se relaciona à constituição da servidão administrativa em área rural. Além disso, há evidente interesse público devido à finalidade da servidão, que envolve o fornecimento de energia elétrica;

7. Assim sendo, considerando que, no caso em exame, a área destinada à constituição da servidão administrativa é de natureza rural e evidenciado o interesse público envolvido, é inquestionável que a competência para processar e julgar o feito originário recai sobre a Vara Agrária de Castanhal.

8. Recurso desprovido.

Portanto, correta a sentença é a sentença de julgou procedentes os embargos à execução fiscal, não merecendo reproche.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença, nos termos da fundamentação. Em sede de reexame necessário, confirmo os termos da sentença “a quo”.

...”

O Município, ao interpor o presente agravo interno, repete argumentos já refutados, ignora prova robusta constante nos autos e desconsidera a manifestação administrativa do próprio ente público.

Portanto, restou fartamente demonstrado que o imóvel objeto da cobrança ostenta destinação rural, com declaração expressa do setor de terras da Prefeitura, pagamentos regulares de ITR desde 2018 e provas da atividade agroindustrial da Cooperativa Agrícola Mista Paraense.

Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada pelo agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, pelo que deverá ser mantido.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Juíza Convocada

Belém, 11/12/2025